Tribunal: TJBA
Processo: 0575838-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575838-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIO ISRAEL AUSTER e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL CONTRATADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Hélio Israel Auster e Bradesco Seguros S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional, ajuizada pelo primeiro em face da segunda, visando à revisão de reajustes aplicados em plano de saúde individual contratado em 1985. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes por sinistralidade não justificados a partir de dezembro de 2015, determinou o recálculo das mensalidades e a devolução simples dos valores pagos a maior no período de três anos anteriores à propositura da demanda. O Autor pleiteia, ainda, restituição em dobro e indenização por danos morais. A Ré, por sua vez, sustenta a legalidade dos reajustes com base na pactuação contratual e normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição é o trienal ou o decenal; (ii) estabelecer se os reajustes por mudança de faixa etária em contrato anterior à Lei nº 9.656/98 são válidos; (iii) determinar se os reajustes por sinistralidade foram indevidamente aplicados; (iv) verificar se é cabível a restituição dos valores pagos a maior em dobro; e (v) examinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de restituição de valores pagos a maior com base em cláusulas contratuais declaradas abusivas, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 610 (REsp 1.360.969/RS), por se tratar de pretensão de enriquecimento sem causa decorrente de relação contratual continuada iniciada sob a égide do CC/1916 e regida atualmente pelo CC/2002.

Os reajustes por mudança de faixa etária são abusivos quando não há previsão contratual clara e específica quanto aos percentuais aplicáveis, conforme orientação do STJ no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ). No caso concreto, a cláusula contratual é genérica e a perícia não constatou critérios objetivos para os aumentos, o que infringe o dever de informação e o princípio da transparência contratual.

A perícia técnica demonstrou que os reajustes anuais foram superiores aos índices autorizados pela ANS, sem justificativa clara, o que caracteriza a aplicação de reajustes por sinistralidade não previstos contratualmente, violando os arts. 6º, III, e 51, IV e X, do CDC. Para planos individuais antigos, não adaptados, é vedada a utilização de critérios próprios de planos coletivos como VCMH.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente não é cabível, por ausência de comprovação de má-fé da operadora e por aplicação do entendimento anterior à tese firmada no EAREsp 676.608, cuja eficácia foi modulada para casos posteriores a 30/03/2021.

Não configurada a existência de danos morais, uma vez que não houve negativa de cobertura, suspensão de serviços ou risco à saúde do consumidor. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de restituição de valores pagos a maior em razão de cláusulas abusivas em contratos de plano de saúde.

É abusivo o reajuste por faixa etária quando não há previsão contratual clara dos percentuais e faixas etárias, sobretudo quando aplicado a idoso sob a vigência do Estatuto do Idoso.

Reajustes por sinistralidade são indevidos em planos individuais antigos quando não previstos expressamente no contrato ou não respaldados por índices autorizados pela ANS.

A restituição em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, não configurada quando a cobrança decorre de interpretação contratual controversa.

A cobrança indevida de mensalidades, desacompanhada de negativa de cobertura ou interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e X; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 610 (REsp 1.360.969/RS); STJ, Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, EAREsp 676.608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n°
0575838-44.2018.8.05.0001,
oriundos da
Comarca de Sa
lvador
, em que figuram

como Recorrentes e Recorridos
HÉLIO ISRAEL AUSTER e BRADESCO SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR P
ROVIMENTO A
AMBOS OS
APELO
S
.

09